Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. METODOLOGIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Os cálculos realizados pela contadoria judicial se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção.
2. Ausente demonstração detalhada acerca da alegada falha na elaboração dos cálculos homologados pela decisão agravada, estes devem ser prestigiados.
3. São devidos honorários advocatícios na reconvenção e nos recursos interpostos, cumulativamente, conforme regra do § 1o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.